Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-55.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CONSUMIIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AFRONTA. DIALETICIDADE. VERFICIADA. PARCIALMENTE. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. ENCARGOS ACESSÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZA. LEGALIDADE. TARIFA. REGISTRO. CADASTRO. DESPACHANTE. SEGURO. VALIDADE.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende melhor aplicável à espécie. Ausente a congruência entre a decisão proferida e parte das razões de recurso há violação ao princípio da dialeticidade recursal, impondo o parcial conhecimento da apelação.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958 quanto à sistemática dos recursos repetitivos, trouxe o julgamento do referido paradigma e considerou válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e da tarifa de cadastro, que se presta a remunerar um serviço específico, consistente na realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas, em um primeiro contato do consumidor com a instituição financeira.
3. O seguro ofertado ao consumidor é legal quando não configura venda casada ou repasse ao consumidor o custo administrativo inerente à atividade bancária.
4. As partes contratantes podem pactuar tarifas de cadastro, de registro de contrato, cadastro e serviços de terceiros, desde que respeitadas as diretrizes legais, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.